Tribunal: CARF
Processo: 10850.908928/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.908928/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.007 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS
HOSPITALARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
MATÉRIAS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 17 DO DECRETO No
70.235/72
Matéria não impugnada em sede de primeira instância e suscita em recurso
voluntário é preclusa, não devendo ser conhecida, nos termo do art. 17 do
Decreto no 70.235/72 -PAF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em face de sua preclusão consumativa. Julgamento realizado na sessão do
dia 28/07/2020, período da manhã. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10850.908923/2011-15,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Fernandes (Suplente convocado), Laercio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3201-007.002, de 28 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.908928/2011-48
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.007 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908928/2011-48

O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento de créditos do PIS não-
cumulativo, vinculados a receitas de vendas no mercado interno, efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição.
O pedido foi parcialmente deferido por Unidade da Receita Federal por meio de
despacho decisório que assentou seus fundamentos e conclusões acerca do direito ao
ressarcimento.
Ciente do despacho decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e indeferiu o pedido de ressarcimento da contribuinte.
O Acórdão da DRJ assentou sua decisão com os seguintes fundamentos:
1. Inexiste qualquer vício no despacho decisório que acarretaria a sua nulidade,
uma vez que os relatórios produzidos em complemento ao Despacho constam de forma detalhada
todos os fundamentos para a decisão bem como estão explicitados os valores de créditos
glosados e o indeferimento total do pedido de ressarcimento;
2. A contribuinte não contestou os valores das glosas apresentadas no despacho
decisório; ao contrário, aduziu explicitamente que concorda com o valor glosado. Entretanto,
contesta o indeferimento integral do pedido de ressarcimento alegando que não existe
embasamento legal e fático para tal indeferimento;
3. A fiscalização detalhou que nos termos da lei de regência os créditos tributados
vinculados às receitas tributadas auferidas no mercado interno somente poderiam ser utilizados
para descontar do valor da contribuição devida no próprio mês ou em meses subsequentes.
Quanto à esse matéria, a contribuinte não apresentou contestação;
4. No trimestre em análise, somente existiram créditos vinculados a receitas
tributadas e os valores reproduzidos pela fiscalização espelharam fielmente os dados das fichas
06A dos Dacon;
5. Em conclusão, todos os créditos informados pela contribuinte no Dacon do
trimestre estão vinculados à receita tributada no mercado interno.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual traz novas
matérias de defesa, como segue:
a. A possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS/Cofins de mercadorias
sujeitas ao regime monofásico;
b. O artigo 17 da Lei no 11.033/04 revogou tacitamente as disposições limitantes
dos artigos 3o, I, “b” das Leis 10.833/03 (Cofins) e 10.637/02 (Pis);
c. O benefício previsto no artigo 17 da lei 11.033/04 não se restringe aos
contribuintes no âmbito do regime tributário para incentivo à modernização e à ampliação da
estrutura portuária (Reporto);
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.007 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908928/2011-48

d. Erro material de preenchimento do Dacon
e. Princípio da Busca da Verdade Material no processo administrativo; e
f. O direito ao crédito com a aplicação do Decreto 6.426/2008
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3201-007.002, de 28 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, contudo carece de
análise para o seu conhecimento.
Antes de adentrar ao exame do conhecimento do Recurso apresentado, cumpre
esclarecer que o presente processo tramita na condição de paradigma, nos termos do art. 47 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação
prevista no art. 46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, o Presidente de Turma para o qual os processos forem
sorteados poderá sortear 1 (um) processo para defini-lo como paradigma, ficando
os demais na carga da Turma.
§ 2o Quando o processo a que se refere o § 1o for sorteado e incluído em pauta,
deverá haver indicação deste paradigma e, em nome do Presidente da Turma, dos
demais processos aos quais será aplicado o mesmo resultado de julgamento.
Nesse aspecto, é preciso esclarecer que cabe a este Conselheiro o relatório e voto
apenas deste processo, ou seja, o entendimento a seguir externado terá por base exclusivamente a
análise dos documentos, decisões e recurso anexados neste processo.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões de Recurso.
Da leitura das matérias de defesa discorridas em manifestação de inconformidade,
que constam do Relatório deste voto, em contraste com aquelas suscitadas em Recurso
Voluntário, constata-se completa inovação nos tópicos apresentados pela recorrente.
Em verdade, em 1a instância a contribuinte sequer tangenciou em seu apoio
argumentos para contestar as razões de mérito explicitadas no Relatório Fiscal (parte integrante
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.007 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908928/2011-48

do Despacho Decisório) para afastar a possibilidade de ressarcimento de saldo credor da
Contribuição acumulada ao final do trimestre, com arrimo na legislação apontada.
E nem se diga que a decisão recorrida as tenha enfrentada, pois que somente se
limitou a evidenciar os fundamentos exarados no Despacho Decisório para indeferir o pedido de
ressarcimento, sem proferir qualquer decisão justamente porquanto inexistente controversa na
matéria na peça as contribuinte.
O único tópico do recurso que poderia suscitar dúvidas quanto ao necessário
enfrentamento diz respeito ao “erro material de preenchimento” que em face do princípio da
busca da verdade material poderia ser conhecido e sanado.
Analisando as razões apresentadas e os documentos juntados em Recurso,
verifica-se que não se trata de um típico lapso material ou erro de fato ou de escrita que se
visualizaria de uma simples leitura e que com certa facilidade seria corrigido.
Vê-se que a intenção da contribuinte é “deslocar” as aquisições de mercadorias
para revenda lançadas na rubrica “tributada no mercado interno” para aquela em que poderia ser
apurado saldo credor passível de ressarcimento nos termos do art. 17 da Lei no 11.033/2004 c/c
art. 16 da lei no 11.116/2005, qual seja, as “não tributadas no mercado interno”.
Não se trata de mero erro. Caracteriza-se completa alteração de fundamento
jurídico, com respaldo na legislação acima mencionada, e para tanto careceria de seu
enfrentamento na decisão recorrida, o que não se verificou no momento oportuno, implicando a
preclusão consumativa nos termos do PAF, como se passa a seguir discorrer.
Pois bem; conclui-se que todas as matérias trazidas à debate neste colegiado não
foram suscitadas e nem enfrentadas em sede de julgamento de 1a instância, do que decorre a
preclusão processual nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72 - PAF:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
De acordo com esse dispositivo do PAF, considera-se não impugnada a matéria
que não tenha sido diretamente contestada pelo impugnante, sendo inadmissível a apreciação em
grau de recurso de matéria não suscitada na instância a quo. Assim, é defeso ao contribuinte
tratar de matéria não discutida na impugnação, quando em sede de recurso pretende alargar os
limites do litígio já consolidado.
Todas as questões trazidas pela contribuinte a este Colegiado, não provocadas a
debate em primeira instância, e que não consistem matéria de Ordem Pública, constituem-se
matérias preclusas das quais não se toma conhecimento em sede de recurso, por afrontar as
regras do Processo Administrativo Fiscal – preclusão e vedação à supressão de instância.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para não conhecer do Recurso Voluntário em face de sua
preclusão consumativa.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.007 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908928/2011-48

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Voluntário em face de sua preclusão consumativa.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital